Tribunal: STF
Processo: RE 77498
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
SERVIDORES DA JUSTIÇA. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. EMBORA A LEI QUE
REGULE A INATIVAÇÃO SEJA AQUELA EM QUE O SERVIDOR SATISFEZ OS
REQUISITOS PARA OBTE-LA, NÃO ATENDE AO DIREITO ADQUIRIDO, LEI
POSTERIOR QUE ALTERE O CRITÉRIO DE SUA REVISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO
S.T. F. A RESPEITO.
II.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.